Tribunal: TJBA
Processo: 0501206-13.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501206-13.2017.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAILTON ABELARDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CESAR DE OLIVEIRA ARNAUT

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE DÁ CONTA DA DINÂMICA DO ACIDENTEE. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Regressiva de Reparação de Danos proposta por seguradora de veículos, visando ser ressarcida dos gastos efetuados com veículo segurado, decorrentes de danos ocasionados em acidente de trânsito.

2.

No Boletim de Ocorrência anexado ao feito, restou noticiada a colisão do veículo do Apelante com a parte traseira do veículo segurado, restando evidente a responsabilidade do recorrente pelo acidente.

3. Sabe-se que há presunção de culpa daquele que colide na traseira de outrem - seja por não respeitar a distância regulamentar, seja por não observar a velocidade máxima permitida para o local -, presunção essa que não foi elidida pelo Apelante.

4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501206-13.2017.8.05.0250, em que é Apelante
JAILTON ABELARDO DOS SANTOS
e Apelada a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.